Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-90.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DL. 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada após inadimplemento, cuja inicial foi indeferida por ausência de comprovação de transferência do veículo para o nome da devedora junto ao órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a falta de registro do veículo em nome da financiada no DETRAN constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DL. 911/69 exige, para a propositura da ação de busca e apreensão, apenas o contrato com cláusula de alienação fiduciária e a prova da constituição do devedor em mora, por notificação ou protesto. 4. A ausência de registro do veículo em nome da financiada configura mera irregularidade administrativa, não sendo pressuposto essencial à demanda. 5. A obrigação de providenciar a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito é do comprador, conforme art. 123, inc. I, §1o, do CTB, não podendo sua inobservância gerar ônus ao credor fiduciário. 6. A extinção do feito por indeferimento da inicial, com base na falta de comprovação da transferência, viola a sistemática legal e favorece indevidamente o devedor inadimplente.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: DL. 911/69, art. 3o. CTB, art. 123, inc. I, §1o. CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, 485, inc. I, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708873-18.2024.8.07.0007, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 19.12.2024. TJDFT, APC 0711249-58.2025.8.07.0001, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 22.10.2025.